Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702170-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IZAURA MARIA DA SILVA ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por IZAURA MARIA DA SILVA ALMEIDA contra decisão proferida nos autos do processo no 0738754-52.2024.8.07.0003, que deixou de conhecer o recurso inominado por considerá-lo deserto, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita. Sustenta que a decisão que declarou deserto seu Recurso Inominado é juridicamente inválida, pois não observou o Enunciado 115 do FONAJE, que exige a concessão de prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo após o indeferimento da justiça gratuita. Argumenta que não houve indeferimento expresso do benefício, tampouco foi oportunizada a regularização, o que configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão de medida liminar para que a decisão seja suspensa. No mérito, requer a concessão da segurança para que o recurso inominado seja admitido, após a deferimento da justiça gratuita ou a sua intimação para recolhimento do preparo. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, inexiste decisão manifestamente ilegal a ferir direito líquido e certo. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe Mandado de Segurança em face das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. As Turmas Recursais do TJDFT têm se manifestado nesse mesmo sentido: Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. pag: sem página cadastrada; (Acórdão 1704970, 07006742820238079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: sem página cadastrada.). Ressalte-se, por fim, que, nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turma Recursais, o recurso cabível na espécie seria Agravo Interno, não sendo possível a fungibilidade neste caso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança manejado razão de sua manifesta inadmissibilidade, deixando de condenar a impetrante ao pagamento de custas em razão da concessão de gratuidade de justiça. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator